Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-69.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801817-69.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

APELADO: ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTES - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRA COMPROVADA SEM ADITIVO FORMAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Água Azul do Norte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por Adriana Patrícia Rodrigues Dias Comércio e Transporte EIRELI-ME. A sentença reconheceu o direito da empresa ao recebimento de R$ 54.496,80 pela construção de dois banheiros em unidades de saúde, cuja execução foi comprovada nos autos, mesmo diante da ausência de aditivo contratual formal. O Município agravante sustenta a ausência de provas técnicas e fiscais que demonstrem a execução da obra e invoca os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de aditivo contratual formal e de documentos técnicos e fiscais impede o reconhecimento do direito ao pagamento por serviços comprovadamente prestados à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de aditivo contratual não afasta, por si só, o dever da Administração de remunerar os serviços efetivamente prestados e comprovados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A decisão agravada valorou adequadamente os elementos de prova existentes nos autos, incluindo ordens de serviço, fotografias e recibos, além da ausência de impugnação tempestiva e específica da Administração quanto à execução contratual.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, ainda que haja irregularidades formais, como a falta de aditivo ou empenho prévio, a Administração deve indenizar o contratado pelos serviços prestados, com base no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

A aplicação do princípio da legalidade não pode ser desvirtuada para acobertar formalismos que conduzam à injusta exoneração da responsabilidade estatal, especialmente quando configurado o proveito econômico auferido pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve remunerar os serviços efetivamente prestados e comprovados, ainda que ausente aditivo contratual formal, sob pena de enriquecimento sem causa.

A ausência de documentos técnicos e fiscais não afasta o dever de pagamento quando há indícios suficientes da execução da obra e ausência de impugnação específica pela Administração.

O princípio da legalidade não se confunde com formalismo que justifique inadimplência da Administração diante da comprovação do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJRS, Apelação Cível nº 70074555749, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 26.04.2018; TJMS, AC nº 0800876-95.2017.8.12.0007, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 20.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801817-69.2021.8.14.0065

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE

AGRAVADO:
ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI-ME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI-ME.

A decisão agravada reconhece a obrigação do ente público ao pagamento de R$ 54.496,80, valor correspondente à construção de dois banheiros em unidades de saúde, cuja execução restou demonstrada nos autos, ainda que desacompanhada de aditivo contratual formal.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, sustentando, em suma, a ausência de documentos técnicos e fiscais capazes de comprovar a efetiva execução da obra, aduzindo afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa. Requer, com base nesses fundamentos, a retratação da decisão ou seu reexame pelo colegiado.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 23244880).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgo procedente a ação de cobrança movida por ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI-ME.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22110487):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia principal do presente recurso gira em torno da validade da condenação do Município ao pagamento pelos serviços de construção de dois banheiros, realizados sem a formalização de aditivo contratual, e da ausência de prova documental quanto à efetiva entrega da obra.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau está devidamente fundamentada e alinhada com o conjunto probatório existente. O Município, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade pelas obras executadas, limitando-se a argumentos genéricos que não encontram respaldo nos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ainda que haja irregularidades formais, como a ausência de aditivo contratual, os serviços prestados e comprovados devem ser pagos, a fim de evitar o locupletamento ilícito por parte do ente público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ÁUREA. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE INADMISSÍVEL ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. A irregularidade da contratação pela ausência de licitação ou de prévio empenho não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados e por outros prejuízos regularmente comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. In casu , comprovada a efetiva prestação de serviços de topografia em prol do Município demandado, a esse incumbe efetuar a devida contraprestação pecuniária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA NA FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. À vista do preceito do art. 85, § 11, do CPC/2015, cumpre majorar a verba honorária de sucumbência, sopesada a atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70074555749, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70074555749 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO PRESTADO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – PAGAMENTO DEVIDO – PRINCIPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a prestação de serviço ainda que fora do prazo de vigência do contrato, é devido o pagamento do serviço por parte do município. 2. Não se pode admitir que a Administração utilize-se do patrimônio alheio sem a devida contraprestação, o que implicaria em enriquecimento sem causa, manifestamente repudiado pelo ordenamento jurídico. Tem incidência o disposto no art. 59, parágrafo único, da da Lei 8.666/93, que reconhece o dever da Administração indenizar o particular pelo valor correspondente ao proveito econômico auferido. 3. Sentença de primeiro grau mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08008769520178120007 MS 0800876-95.2017.8.12.0007, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2018)

Ressalte-se que, conforme documentação apresentada (id 15568052), houve a efetiva prestação dos serviços contratados, sendo incontroversa a existência da dívida. O valor de R$ 54.496,80 fixado pela sentença inicial mostra-se adequado e proporcional ao serviço prestado, não havendo razão para sua modificação.

Portanto, a sentença de 1º grau se mostrou devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da moralidade e da legalidade administrativa, bem como com a jurisprudência aplicável ao caso.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o Município de Água Azul do Norte ao pagamento de R$ 54.496,80 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), devidamente corrigidos, à parte autora Adriana Patrícia Rodrigues Dias Comércio e Transporte - ME. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática apreciou devidamente os elementos de prova, valorando não apenas a ausência de documentação técnica típica, mas também os indícios convergentes quanto à execução dos serviços, como ordens de serviço, fotografias e recibos, em conjunto com a ausência de impugnação específica e tempestiva da Administração à execução contratual.

Cumpre destacar que o princípio da legalidade não se confunde com um rigorismo formal excessivo, sendo certo que a vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública representa um mandamento ético-jurídico inderrogável, que não pode ser afastado unicamente pela falta de documentos acessórios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22110487, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2025